Tribunal: STF
Processo: CR 4920
Classe: CR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-06
Data de publicação: 1991-03-06

Ementa:
Carta Rogatória. Citação. Na Carta Rogatória, o  fato  de  o
citando recusar, expressamente, sua submissão ao  Juízo  rogante  não
obsta a concessão do "exequatur" para a diligencia rogada. A  posição
do réu, entretanto, pode ser noticiada ao Juízo rogante,  anotando-se
que  tal  atitude  e  amparada  pela   ordem   jurídica   brasileira.
Precedentes do STF, nas Cartas Rogatórias  (AgRg)  n.s  4450-Japao  e
4707 (AgRg). Não há,  entretanto,  extrair  dessa  ultima  referencia
nenhuma antecipação de julgamento, quanto a homologação, ou  não,  da
sentença  estrangeira  proferida  sobre  a  mesma   matéria.   Agravo
regimental desprovido.